Tribunal: TJES
Processo: 5015653-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015653-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELI CARDOSO CASTAO PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sueli Cardoso Castão Pereira contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação autônoma de exibição de documentos ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), indeferiu pedido liminar para apresentação de procedimento administrativo necessário à instrução de ação revisional de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, mesmo diante da possibilidade de requerimento incidental nos autos da ação revisional; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 permite o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos como instrumento do direito à prova, sem exigir que tal pedido seja realizado incidentalmente em outros autos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da ação autônoma de exibição de documentos, destacando seu caráter satisfativo e instrumental, sendo suficiente a demonstração dos requisitos previstos no art. 397 do CPC: descrição do documento, finalidade probatória e demonstração de posse pela parte requerida.

5. A agravante demonstrou, de forma clara, que o documento requerido (procedimento administrativo relacionado à revisão de benefício previdenciário) está sob a posse do agravado, possui finalidade probatória específica e é indispensável para o julgamento da ação revisional.

6. O indeferimento do pedido liminar na origem pode gerar prejuízo irreparável à agravante, considerando o impacto da ausência de prova na resolução da ação revisional de benefício previdenciário.

7. Evidenciados o perigo de dano e a probabilidade do direito, impõe-se a concessão da medida liminar para assegurar a apresentação dos documentos solicitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos com fundamento no CPC/2015, independentemente da possibilidade de requerimento incidental em autos principais, desde que cumpridos os requisitos do art. 397 do CPC.

A medida liminar de exibição de documentos deve ser deferida quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a imprescindibilidade do documento para a instrução de outra demanda.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015653-21.2024.8.08.0000

RECORRENTE: SUELI CARDOSO CASTÃO PEREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, SUELI CARDOSO CASTÃO PEREIRA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de exibição de documentos.

Na hipótese vertente, a agravante, autora em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a demanda de exibição de documentos, em virtude de decisão proferida em sede de ação revisional de benefício previdenciário que determinou a juntada de todo o procedimento administrativo de revisão de benefício de aposentadoria que tramitou perante o IPAJM.

Ao examinar a liminar, assim se manifestou a i. Magistrada a quo:

“(...) Na sistemática processual vigente, a exibição de documento foi disciplinada nos artigos 396-404 do CPC. Nessa esteira, para que o pedido possa ser deferido, o CPC elenca como requisitos a máxima individualização possível do documento ou da coisa cuja exibição se pretende, a finalidade probatória a que se destina o fruto do pedido exibitório e a circunstância a qual se faz crer que a parte contrária esteja em posse do documento.

É cabível o pedido de exibição incidental de documentos, necessários à instrução do processo, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC.

Dispõe o Art. 397 do CPC, que:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

Nas lições do Professor Olavo de Oliveira Neto: Existem situações de fato nas quais o autor necessita ter contato com determinado documento ou coisa que não está em seu poder, para saber qual é o seu exato conteúdo ou estado e, assim, avaliar se é ou não o caso da utilização de uma medida judicial.

Para viabilizar esse contato do autor a lei lhe permite a utilização da via processual denominada exibição de documento, que pode seguir o procedimento previsto para a tutela cautelar requerida em caráter antecedente ou o procedimento previsto nos art. 396 e seguintes, do CPC, variando se o pedido é feito em face da própria parte ou em face de terceiro. Há ainda, em tese, a possibilidade do autor pleitear a exibição mediante ação que siga o procedimento comum, embora possa obter a mesma eficácia com a utilização dos outros ritos, que são mais simples e por isso, mais indicados . (OLIVEIRA NETO, Olavo de; Curso de direito processual civil. Volume 2: tutela de conhecimento. São Paulo: Editora Verbatim, 2016, p. 262. Grifo nosso).

Desse modo, cumpridos os requisitos do art. 397 do CPC, é possível que o pedido de exibição de documentos se dê de forma incidental nos autos da Ação Revisional de Benefício Previdenciário, registrado sob o número 5028594-28.2024.8.08.0024, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para esse fim. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar nestes autos, sob pena de desvirtuar o sistema judiciário, ante o fenômeno da judicialização e o impacto da avalanche de demandas desnecessárias na eficiência do Poder Judiciário. (...)”

Vê-se, pois, que o pedido liminar de exibição foi indeferido ao argumento de que a produção de prova deveria ocorrer incidentalmente nos autos principais. Contudo, jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade, a partir da vigência do Código de Processo Civil, da ação autônoma de exibição, destacando-se o caráter instrumental do direito à prova. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA.

COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).

2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes).

3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu).

4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381.

4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem.

4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.

4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz.

5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.

6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019)

Assim, revela-se perfeitamente cabível o ajuizamento da ação autônoma de exibição de documentos.

Verifico que a agravante demonstrou os requisitos exigidos no art. 397 do CPC, quais sejam: a descrição do documento requerido, a finalidade probatória e a demonstração de que o documento está sob posse do agravado. Além disso, o indeferimento do pedido liminar pode gerar prejuízos irreparáveis à parte agravante, considerando a necessidade da prova para o deslinde da ação revisional.

Assim, evidenciada a probabilidade do direito, resta de igual modo demonstrado o perigo de dano, evidenciado pelo atraso no andamento da referida ação revisional e, por conseguinte, na obtenção do seu alegado direito de revisão do benefício previdenciário.

Desse modo, há elementos suficientes para reformar a decisão recorrida, deferindo a tutela postulada na origem.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a decisão de origem a fim de deferir o requerimento de apresentação dos documentos requisitados pela Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões